Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724256-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA MEDEIROS DE SOUZA CASTRO AGRAVADO: CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ DESPACHO JULIANA MEDEIROS DE SOUZA CASTRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista a procuração juntada no ID no 33890528, retifique-se a autuação para constar como patronas do agravado CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ apenas as advogadas SOLANGE DE CAMPOS CÉSAR, OAB/DF 32.477 e CIRLENE CARVAHO SILVA, OAB/DF 22.792. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004